Tribunal: TJDFT
Processo: 0730285-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730285-94.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDA: KEISE MARIA MOUSINHO DE MATOS MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 1o a 6o, § 5o, da Lei 10.820/2003, 373, inciso II, 797, 805, e 833, inciso IV, §2o, todos do Código de Processo Civil, porque: a) é possível, em caráter excepcional, relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor capaz de assegurar a subsistência digna para ele e sua família; b) é cabível a penhora salarial em que a forma originária de pagamento restou estipulada através de desconto direto na folha de pagamento do contratante (previsão contratual); c) a devedora não comprovou a natureza alimentar da verba a ser penhorada e muito menos que eventual penhora interfira na sua sobrevivência ou de sua família. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados deste TJDFT, TJPR, TJSP, TJRS e do STJ. Requer no ID 52754101 – Pág. 44 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 373, inciso II, 797 e 805, todos do CPC, 1o a 6o, § 5o, da Lei 10.820/2003, porquanto o órgão julgador não se pronunciou sobre o cabimento da penhora salarial estipulada em contrato e muito menos a respeito da ausência de comprovação da natureza alimentar da verba a ser penhorada. Assim, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC, pois, para se alterar a conclusão adotada pela turma julgadora sobre a prejudicialidade à dignidade da devedora com a penhora de seus rendimentos, é indispensável reapreciar elementos fáticos e probatórios, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp n. 2.064.504/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado epigrafado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.398.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015